Tribunal: TJES
Processo: 0004857-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004857-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON NASCIMENTO REIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 não se mostra viável pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas. Precedentes.

2. O Código Penal (art. 44) é inequívoco ao estabelecer que para que seja possível a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direito é necessário que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos, que o réu não seja reincidente e que as circunstâncias judiciais sejam positivas. O apelante em questão não cumpre quaisquer desses requisitos, posto que foi condenado a pena de 8 (oito) anos de reclusão, é reincidente e a circunstância judicial das “circunstâncias” foi desvalorada.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004857-18.2023.8.08.0024

APELANTE: RAMON NASCIMENTO REIS DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAMON NASCIMENTO REIS DOS SANTOS
em face da r. sentença juntada ao Id. 7874568, fls. 188/200 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a ré nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 08 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa.

Em suas razões, ao Id. 8831503, o apelante sustenta que
(i)
é necessário o reconhecimento do tráfico privilegiado
(ii)
requer substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos.

Contrarrazões, ao Id. 8897406, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 9177517, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia o que se segue:

Extrai-se do IP acima identificado que, no dia 13 de julho de 2023, por volta das 07h:00min., na Praça do Papa, Vitória/Es, o DENUNCIADO tinha em sua posse e transportava no interior da mochila que trazia consigo no ônibus no qual veio da cidade de Rio de Janeiro/RJ, com a finalidade do tráfico, 02 (dois) tabletes da droga ilícita conhecida por “MACONHA”, juntos pesando aproximadamente 988,2 gramas e 20 (vinte) tabletes contendo pasta base da droga ilícita conhecida por “COCAÍNA”, juntos pesando aproximadamente 5.234,8 gramas, além da PISTOLA calibre .380, dois CARREGADORES, sendo um para Pistola .380 e outro para Pistola .40, 57 (cinquenta e sete) munições .40, que ele portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Federais.

Consta dos autos que, Policiais Federais durante uma fiscalização de ônibus que chegavam na Praça do Papa, abordaram o DENUNCIADO quando ele desembarcou com pressa do coletivo no qual se encontrava, vindo da cidade do Rio de Janeiro/RJ, e pediram para que ele abrisse a mochila que trazia nas costas.

Segundo também consta dos autos, o DENUNCIADO, diante do pedido dos Policiais Federais, dispensou a mochila que trazia consigo e empreendeu fuga, todavia, foi perseguido, alcançado e abordado pelos Agentes da Lei, que ao verificarem o conteúdo da mochila por ele dispensada, constataram que nela ele guardava e transportava as drogas ilícitas, a arma, o carregador e as munições acima relacionadas e ao realizarem revista pessoal em RAMON, encontraram e apreenderam um aparelho celular marca Motorola com dois chips.

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nos depoimentos e documentos juntados aos autos, dos quais fazem parte o Auto de Apreensão de fls. 10/11, os Laudos de Perícia Criminal Federal dos materiais ilícitos apreendidos de fls. 37/38 e 39/40.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas dos artigos 33, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, da Lei 10.826/03. ma forma do artigo 69, do CPB [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Requer o apelante, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Porém, o reconhecimento do tráfico privilegiado de fato não se mostra viável pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas e, ademais, o apelante é comprovadamente reincidente.

Veja-se que esta Câmara já decidiu em sentido similar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO COM JURIDICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada. Restou satisfatoriamente comprovado, conforme devidamente registrado e transcrito na sentença impugnada, que o apelante realmente se encontrava em local de prática de tráfico de drogas, sendo certo que a sua conduta era de invariavelmente e ilicitamente identificar e conduzir usuários para compra de drogas. Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que: A. Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos; B. Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; C. Como já decidido nesta Corte, a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012). Impossível, portanto, implementar a desclassificação no caso concreto, tampouco a absolvição. 2. No que se refere a dosimetria, a sentença de igual forma não merece reparos, e o reconhecimento do tráfico privilegiado realmente não foi possível pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, com tarefas previamente definidas pelos réus/condenados. -
Como já afirmado com propriedade pelo STJ, na seara dos repetitivos, A interpretação conferida ao art. 33, § 4. º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. (RESP n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) É o caso dos autos, sendo devidamente comprovada a dedicação a atividade criminosa
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES; APCr 0002736-17.2013.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14/05/2024)

No caso em tela, apesar de não haver outra condenação por tráfico transitada em julgado para o apelante, vê-se que tal circunstância não é necessária para afastar a aplicação da causa de diminuição, haja vista que há elementos suficientes para atestar a dedicação à atividade criminosa: a existência de outra condenação transitada em julgado, nos autos de nº 0030960-48.2012.8.08.0024, conforme consta na sentença vergastada.

Considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Por fim, requer o apelante, que seja substituída a pena privativa de liberdade por pela restritiva de direito (art. 43 e seguintes do CP). Contudo, não vislumbro tal possibilidade, uma vez que as hipóteses do art. 44, do CP não são cumpridas, quais sejam:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

O Código Penal é inequívoco ao estabelecer que para ser possível a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direito é necessário que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos, que o réu não seja reincidente e que as circunstâncias judiciais sejam positivas. O apelante em questão não cumpre quaisquer desses requisitos, posto que foi condenado a pena de 8 (oito) anos de reclusão, é reincidente e a circunstância judicial das “circunstâncias” foi desvalorada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, a fim de MANTER a condenação do réu a uma pena de
08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.